Tribunal: TJES
Processo: 5009287-41.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009287-41.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA NEUSA PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVADA RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
s
e nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. A despeito de ser possível apurar certa semelhança das assinaturas no documento de identidade com aquela constante do contrato, não é suficiente para determinar sua legitimidade, notadamente porque, na condição de falsificação, haver certa identificação visual dos elementos falsificados é comum. Justamente em razão disso, caberia à instituição financeira, pelo ônus expressamente lhe imposto, requerer as provas aptas a ilidir a respectiva controvérsia, inclusive pela prova pericial, que não foi realizada pela sua renúncia, de modo que deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato questionado;

3. Com o reconhecimento da irregularidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada, os valores apurados devem ser restituídos em dobro, vez que efetivados a publicação do acórdão EAREsp 676608/RS, que definiu que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021);

4. O prejuízo decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor em razão de fraude bancário constitui dano moral indenizável;

5. Recursos conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cível
por meio da qual pretende,
Banco

Itaú

Consignado
S. A.

(Id. 9252242), ver reformada a r. sentença (Id. 9252240) que, em sede de ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais proposta por
Maria Neusa Pereira Costa
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 596817709 e condená-lo ao ressarcimento em dobro da quantia descontada e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
regularidade do empréstimo, com recebimento integral do valor contratado;
(ii)
a condição de analfabetismo não torna a apelada incapaz;
(iii)
todos os requisitos legais foram observados, com a subscrição de duas testemunhas, sendo a rogada descendente, consoante determina o Código Civil;
(iv)
ausência de conduta ilícita na relação jurídica entabulada, tampouco de má-fé apta a ensejar a devolução em dobro;
(
v
)
não configuração de danos morais que, acaso mantidos, devem ser reduzidos em observância aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade;
(
vi
)
não incidência da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9252246).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 21 de agosto de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 9252240) proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Maria Neusa Pereira Costa contra o Banco Itaú Consignado S.A., julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira “
a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da fundamentação supra, com a incidência de atualização monetária, nos índices da e. Corregedoria do TJES, a partir do arbitramento (
Súmula 362/STJ
), e com a incidência de juros legais a partir do evento danoso (
Súmula 54/STJ)
”
. (Id 9252240)

O eminente Relator deu provimento ao recurso, para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a contratação do empréstimo foi regular, entendendo como suficiente os documentos apresentados pela instituição, pois revelaria a semelhança da assinatura no documento de identidade da apelada com o constante no contrato, de modo que é desnecessária a prova pericial grafotécnica.

A despeito do judicioso voto do eminente Relator, verifico que o apelado negou expressamente a relação jurídica, não reconhecendo a assinatura no contrato bancário, bem como as operações apontadas no cartão de crédito, contexto que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
s
e nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N. (destaquei)

Observo, ainda, que, não bastasse o entendimento fixado pelo STJ, o magistrado atribuiu expressamente ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação (Id 9252220), ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que, regularmente intimada para indicar as provas produzidas, apenas se reportou aos fatos já apresentados e pugnou pelo depoimento pessoal da autora (Id 9252222)

Do depoimento pessoal da autora foi possível constatar ser pessoa idosa, com baixo esclarecimento, porém, assertiva quanto ao não reconhecimento do empréstimo objeto da presente ação.

A despeito de ser possível apurar certa semelhança das assinaturas no documento de identidade com aquela constante do contrato, não é suficiente para determinar sua legitimidade, notadamente porque, na condição de falsificação, haver certa identificação visual dos elementos falsificados é comum.

Justamente em razão disso, caberia à instituição financeira, pelo ônus expressamente lhe imposto, requerer as provas aptas a ilidir a respectiva controvérsia, inclusive pela prova pericial, que não foi realizada pela sua renúncia, de modo que deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato questionado.

Via de consequência, com o reconhecimento da irregularidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada, os valores apurados devem ser restituídos em dobro, vez que efetivados a publicação do acórdão EAREsp 676608/RS, que definiu que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Por sua vez, o prejuízo decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor em razão de fraude bancário constitui dano moral indenizável, sendo certo que o valor fixado na origem está condizente com os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes, não havendo justificativas para sua redução.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários recursais em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
5009287-41.2022.8.08.0030

Apelante:

Banco Itau Consignado S.A.

Apelado:

Maria Neusa Pereira Costa

Relator:
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO VISTA

Eminentes pares. Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato bancário e condenar a instituição financeira a indenizar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora pelos danos morais sofridos.

Com as devidas vênias
ao eminente relator
,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que votou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada
pela

Des.ª Janete Vargas Simões
a fim de negar provimento ao recurso, considerando que a aparente semelhança entre as assinaturas não seria suficiente para determinar sua autenticidade, não tendo a requerida se desvencilhado do seu ônus probatório.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra a divergência.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato bancário e condenar a instituição financeira a indenizar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora pelos danos morais sofridos.

Iniciado o julgamento, o e.

Desembargador

José Paulo Calmon Nogueira da Gama
deu provimento ao apelo, por entender que a instituição bancária não cometeu ato ilícito.

Na sequência, a e.
Desembargadora Janete Vargas Simões
proferiu voto divergente, no sentido de negar provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo
e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

No caso em voga, foi juntada aos autos a “Cédula de Crédito Bancário – Limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento”, em que consta a assinatura a rogo da filha da recorrida, Jaqueline Costa Corrêa, e duas testemunhas, além de cópia dos respectivos documentos pessoais, em cumprimento ao art. 595 do Código Civil.

Ocorre que, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo culto Desembargador Relator, o julgamento do Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura, mesmo que a rogo, aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia.

Nesta seara, considerando que a autora negou ter celebrado o dito contrato, caberia à instituição bancária realizar a perícia não só da assinatura rogada, mas também da digital da autora, na medida em que a responsabilidade da apelante é objetiva.

Isto posto, sem maiores delongas,
acompanho integralmente o voto
divergente
.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Cinge-se a controvérsia à contratação de empréstimo consignado supostamente fraudulento, porquanto não reconhecido pela apelada, aposentada pelo INSS.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e condenar a instituição financeira ao ressarcimento em dobro da quantia descontada e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, revela-se nítida relação jurídica abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço ainda que, na forma do inciso VIII do mencionado dispositivo, aferida a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, notadamente em caso de prova de fato negativo.

Todavia,
o acervo probatório adunado pel
a instituição financeira
fragiliza sobremaneira a versão apresentada pela recorrida na peça vestibular
.

O banco apelante fez juntar “
Cédula de Crédito Bancário –
Limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento
” (Id. 9252207 – pág. 05), em que consta a assinatura a rogo da filha da recorrida,
Jaqueline Costa Corrêa
, e duas testemunhas, além de cópia dos respectivos documentos pessoais, em cumprimento ao art. 595 do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Nesse sentido corrobora a jurisprudência desta Corte:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO FORMAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. [...] De início, é inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. 2.
Os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas.
[...] (Data: 28/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000095-44.2023.8.08.0032 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Empréstimo consignado)

E conquanto a apelada alegue não ter assinado o contrato, pois estava em horário de trabalho, denota-se do documento de identidade a mesma grafia, saltando aos olhos a semelhança entre as assinaturas (Id. 9252207 – pág. 11), sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para tal conclusão.

Além disso, depreende-se dos referidos documentos informações claras e precisas sobre as características dos empréstimos, autorizações para desconto e valores mínimos consignados para pagamento mensal nas faturas.

Não é crível, nesse cenário, a narrativa de fraude bancária, sobretudo havendo efetiva transferência do valor emprestado, R$ 3.206,45 (v. levantamento via ordem de pagamento acostado no Id. 9252197 – pág. 11).

Assim, constata-se que a instituição financeira logrou se desincumbir do ônus imposto no § 3º do art. 14 do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado, como demonstram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado.. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão. 4. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída
(...) Recurso do autor improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO CLARO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG , no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. CONTRATO DEVIDAMENTE PACTUADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O entendimento deste Egrégio Tribunal perfilha no sentido de que nas hipóteses em que a Parte realiza contrato com o Banco autorizando de forma expressa o desconto em folha de pagamento pela adesão ao Cartão de Crédito, não há falar-se em abusividade dos referidos descontos. II. In casu, as cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas ao estipular o desconto em folha para o pagamento no limite de até 10% (dez por cento) do salário da Recorrida, não havendo falar-se em vício de consentimento da mesma. III. A Recorrente, além de haver firmado Contrato aprovando o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito, também utilizou referido cartão, consoante às faturas bancárias colacionadas, motivo pelo qual se faz imperiosa a reforma da Sentença para julgar improcedente o pleito exordial, afastando as condenações imposta ao Banco Recorrente. IV. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140377003, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FRAUDE NÃO COMPROVADA ÔNUS QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU SERVIÇO DE SAQUE UTILIZADO QUANTIAS DISPONIBILIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATANTE INÉRCIA DE QUATRO ANOS EM SUSCITAR IRREGULARIDADE NA AVENÇA HISTÓRICO DE DESAJUSTE FINANCEIRO HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. (...)
noto que o banco trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes. Nota-se, um dos serviços disponibilizados no cartão de crédito consignado contratado é o saque em dinheiro, sendo que, dos documentos acostados pela instituição financeira, a primeira utilização do serviço que se tem notícia foi a realização de saque em julho de 2014, momento em que a quantia de R$ 1.566,40 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) foi disponibilizada via TED na conta bancária do autor e cobrada na fatura com vencimento em agosto daquele ano. A próxima vez que o autor utilizou o serviço foi em setembro de 2015, da mesma forma, realizando saque complementar cujo valor R$ 1.765,31 (mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) foi disponibilizado por TED pela casa bancária diretamente em sua conta, e a cobrança foi realizada na fatura com vencimento no mês seguinte. Também é possível verificar que o autor utilizou o serviço em abril de 2016, uma vez que a fatura com vencimento em maio veio com a discriminação da cobrança a ela concernente, no montante de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais). Os contracheques acostados junto à exordial confirmam as informações acima narradas, pois, embora o contrato celebrado entre as partes remonte à 20.12.2013, apenas após a primeira utilização do cartão de crédito pelo autor é que se iniciaram os descontos descritos como BMG Cartão de Crédito no valor mínimo das faturas. 5. Não é crível que uma vítima de fraude bancária aguardaria o transcurso de prazo de 04 (quatro) anos para se insurgir contra os abatimentos mensais em sua conta-corrente, tampouco omitiria esse fato da fonte pagadora de seus rendimentos. 6. Na presente hipótese, o autor da demanda contava com 43 anos quando ocorreu o primeiro desconto em sua folha de pagamento, não é iletrado e, à época, já ocupava o cargo público de técnico de enfermagem no Município de Linhares. Ademais, os contracheques acostados, que datam de 2014 até 2018, demonstram que além do contrato objeto do processo, o autor também já possuía um empréstimo consignado perante o BANCO BMG e posteriormente contratou empréstimo consignado perante outra instituição financeira, o que denota um histórico de desajuste financeiro. 7. Nesse contexto, sopesando que inexiste divergência real entre as assinaturas; o autor utilizou o serviço contratado; o banco disponibilizou quantias em conta de sua titularidade; a inércia em suscitar a irregularidade na avença; e o histórico financeiro deste; reconhece-se a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. 8. A consignação realizada na folha de pagamento do autor sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, o que condiz com o contrato juntado aos autos. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Dessa forma, cabia ao autor, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. Nesse sentido, o débito do autor está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190031879, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Assim, não se vislumbra ato ilícito praticado pela instituição financeira, razão pela qual merece reforma a r. sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a
sentença
e
julgar improcedente
s
os pedidos autorais.

Condeno a recorrida ao pagamento de custas processuais e

honorários sucumbenciais
no montante correspondente a
15% sobre o valor da causa, observada a suspensão em razão da assistência judiciária gratuita, na forma do § 3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Analisando detidamente os autos, concluo, com a devida vênia ao Desembargador Relator, por acompanhar a conclusão do Voto Divergente exarado pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões pelo
desprovimento do recurso.

É como voto.